Tribunal: STF
Processo: MS 38644
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança coletivo com pedido de liminar impetrado pela Sindicato do Policiais Federais em Mato Grosso do Sul - Sinpef/MS em face de alegado ato coator do Presidente da República e do Ministro de Estado da Economia. 



    Os impetrantes narram que



    “[o] texto da Lei Orçamentária Anual, lei 14.303/22, com eficácia para o ano de 2022, aprovada em 21/01/2022, pelo Congresso Nacional, incluiu cerca de R$ 1,7 bilhão (em termos exatos: R$1.736.951.596,00, isto é, um bilhão, setecentos e trinta e seis milhões, novecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e noventa e seis reais) para a reestruturação das carreiras dos Policiais da União (Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e Policiais Penais Federais do DEPEN), no ano de 2022. 



    Segue abaixo o trecho da Lei nº 14.303/2022 que contém tal previsão orçamentária, consubstanciada no Volume I do anexo de tal diploma legal: 



    […]



    Tal previsão advém de uma EMENDA PARLAMENTAR aprovada durante a tramitação do Projeto da Lei Orçamentária Anual, e não advém, portanto, do texto do projeto original encaminhado pelo Presidente da República ao Congresso. 



    Especificamente, trata-se de EMENDA INDIVIDUAL PARLAMENTAR, apresentada pelo Deputado Federal Antonio Carlos Nicoletti, aprovada pelo Congresso Nacional. 



    Portanto, como se depreende do parágrafo acima, tal emenda parlamentar aprovada sobre a reestruturação das Polícia da União foi incorporada, como ORÇAMENTO IMPOSITIVO, na Lei Orçamentária Anual referida, visto que advém de emenda individual parlamentar aprovada, e não do texto original do projeto encaminhado pelo Presidente da República, sendo que, conforme previsto no artigo 166, parágrafos 9º e 11, da Constituição Federal, devia, por tal razão ou fundamento, o Poder Executivo, obrigatoriamente, ter cumprido tal emenda parlamentar aprovada e incorporada como orçamento impositivo.” (págs. 6-7 da inicial)



     



    Argumentam, nessa direção, que os §§ 9° ao 11 do art. 166 da Constituição de 1988 “[...] atribuem às emendas parlamentares aprovadas na lei orçamentária a qualidade de orçamento impositivo, de cumprimento compulsório ou obrigatório ao Poder Executivo, sendo que o descumprimento pelo Poder Executivo consiste em frontal desrespeito ao Poder Legislativo, visto que o orçamento impositivo consiste em matéria aprovada pelo Congresso Nacional [...]”. (pág. 8 da inicial)



    Outrossim, asseveram que, 



    “[m]algrado tal emenda parlamentar individual aprovada e incorporada na Lei Orçamentária Anual referida consistisse e consista em orçamento impositivo de cumprimento obrigatório pelo Poder Executivo, o Presidente e o Ministro da Economia não cumpriram esta parte do orçamento de 2022, sendo verbalizado, inclusive, expressamente, pelo Presidente da República e pelo Ministro da Economia, que definitivamente não vão cumprir este dispositivo do orçamento impositivo.” (pág. 9 da inicial) 



    Prosseguem apontando que “[...] o Poder Executivo inicialmente, em atos preparatórios, preparou-se para cumprir o orçamento impositivo, mas, de forma surpreendentemente negativa e ilegal, decidiu por não concluir a questão, descumprindo assim o orçamento impositivo, e dando ensejo à prática de crime de responsabilidade.” (pág. 23 da inicial)



    Sustentam, assim, que 



    “[...] os atos ilegais praticados que configuram contingenciamento de recursos que deveriam ficar vinculados a outros fins (isto é, a reestruturação das carreiras dos órgãos das Polícias da União) na qualidade de orçamento impositivo, violando direito líquido e certo atribuído pela Constituição ao Poder Legislativo, fica presente a hipótese prevista como cabível para o presente mandado de segurança coletivo […].



    Evidente que o ato ilegal administrativo praticado pelo Poder Executivo consubstanciando contingenciamento ilícito de orçamento impositivo para finalidades distintas das destinadas pelo Poder Legislativo atenta contra o direito líquido e certo dos servidores dos órgãos das Polícias da União, visto que frustrou a reestruturação das carreiras de tais servidores, além de atentar também contra o próprio Poder Legislativo que teve desrespeitada a prerrogativa da aprovação do orçamento impositivo. Ademais, tal violação também vulnera os princípios razoabilidade, motivação, legalidade e repartição dos poderes, assim como contra os demais dispositivos e princípios ressaltados antes nesta petição inicial.” (pág. 24 da inicial)



    Para justificar a urgência na análise, dentre outras razões, justificam que, 



     



    “[...] também em razão do periculum in mora, em razão a proximidade do prazo da lei de responsabilidade fiscal que prevê os limites legais do prazo de 180 dias antes do final do mandato para que seja expedido o diploma legal que implemente o orçamento impositivo no tocante à emenda parlamentar referente à reestruturação das Polícias da União, visto que tal prazo vai finalizar no dia 04 de julho de 2022, sendo portanto, fundamental evitar, assim, o perecimento do direito violado. Segue abaixo o dispositivo da lei complementar 101/2000, que, no âmbito desta lei referente à responsabilidade fiscal, prevê a limitação temporal, delimitando o fim do prazo após o qual não será mais possível a expedição da Medida Provisória referente à reestruturação das Polícias da União: 



    […].” (pág. 34 da inicial)



    Ao final, formulam os seguintes requerimentos:



    “a) Que seja concedida liminar, inaudita altera pars, pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Ministro(a) do Supremo Tribunal Federal que esteja trabalhando durante o plantão judiciário ou pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Ricardo Lewandowski prevento para o caso em exame, para que seja proferida ordem judicial, contra o Poder Executivo, no sentido de que o Poder Executivo, imediatamente, antes da incidência do prazo ou limite temporal da lei de Responsabilidade Fiscal que ocorrerá 180 dias antes do final do mandato (ou seja, até no máximo dia 04 julho de 2022, conforme definido no artigo 21, inciso IV, alínea a, da Lei Complementar 101/2000), expeça Medida Provisória (conforme minuta disponível e indevidamente arquivada no Ministério da Economia), dando cumprimento à emenda parlamentar aprovada pelo Poder Legislativo no âmbito da Lei Orçamentária Anual, no valor de R$1.736.951.596,00 (um bilhão, setecentos e trinta e seis milhões, novecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e noventa e seis reais), determinando o uso de tal orçamento na implementação da reestruturação das carreiras dos órgãos das Polícias da União (Policiais Federais da PF, Policiais Rodoviários Federais da PRF, e Policiais Penais Federais do DEPEN), garantido, assim, aos servidores representados pelas entidades de classe sindicais impetrantes, o direito líquido e certo de que seja cumprido pelo Poder Executivo o orçamento impositivo obrigatório, exatamente como advindo da emenda parlamentar aprovada no orçamento pelo Congresso Nacional (conforme atributo compulsório definido no artigo 166, parágrafos 9º e 11, da Constituição Federal), afastando, assim: as violações aos direitos líquidos e certos dos servidores representados pelas entidades de classe sindicais impetrantes, em razão da frustração ocasionada pelo Poder Executivo no tocante à reestruturação aprovada pelo Poder Legislativo; as violações praticadas contra as prerrogativas do Poder Legislativo de ter respeitado o orçamento impositivo aprovado pelo Congresso Nacional; os efeitos dos eventuais crimes de responsabilidade decorrentes da violação da lei orçamentária praticada pelo Poder Executivo (consoante previsto no artigo 10, item 4, da lei 1079/50 e no artigo 85, incisos II, III e VI, da Constituição Federal); bem como, afastando os atos ilegais de contingenciamento do orçamento pelo Executivo que visam aplicar ilicitamente e para outros fins o orçamento impositivo referido aprovado pelo Poder Legislativo para a finalidade das mencionadas reestruturações de carreiras de servidores das Polícias da União descritas no presente mandado de segurança; 



    […]



    c) Que seja oficiada a Procuradoria Geral da República, encaminhando-se cópia do presente mandado de segurança, para o que o Procurador Geral da República, caso eventualmente estejam presentes fundamentos legais e constitucionais, ingresse, perante o Supremo Tribunal Federal, com petição referente ao crime de responsabilidade eventualmente praticado pelo Ministro da Economia Paulo Guedes, em razão: do descumprimento patente da lei orçamentária, especificamente, da emenda parlamentar aprovada na Lei Orçamentária Anual, na qualidade de orçamento impositivo obrigatório ao Poder Executivo, contendo previsão da reestruturação das carreiras dos órgãos da Polícias da União (tal como definido nas balizas constitucionais do artigo 85, inciso VI, da Constituição Federal, e legais do artigo 10, item 4, da lei 1079/50 que define os crimes de responsabilidade, assim como do artigo 166, parágrafos 9º e 11, da Constituição Federal, que qualifica como orçamento impositivo obrigatório, para o Poder Executivo, o cumprimento das emendas parlamentares aprovadas pelo Poder Legislativo na Lei Orçamentária Anual); de violação praticada contra o livre exercício do Poder Legislativo que teve desrespeitado pelo Poder Executivo o orçamento impositivo aprovado pelo Congresso Nacional (consoante previsto no artigo 85, inciso II, da Constituição Federal); de violação dos direitos individuais e sociais remuneratórios, protegidos constitucionalmente, dos servidores das carreiras das Polícias da União, que sofreram com a frustração do direito à restruturação aprovada pelo Poder Legislativo no âmbito da Lei Orçamentária Anual (conforme previsto no artigo 85, inciso III, da Constituição Federal); bem como em razão da falta ou não comparecimento do Ministro da Economia Paulo Guedes que tinha recebido convocação para audiência dia 21/06/2022 na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados (conforme definido no artigo 13, item 3, da lei 1079/50 que define os crimes de responsabilidade, bem como nos artigos 50, caput, e 58, parágrafo 2º, inciso III, da Constituição Federal); 



    […]



    i) Ao final, seja concedida a segurança pretendida, para que seja proferida ordem judicial, contra o Poder Executivo, no sentido de que o Poder Executivo, imediatamente, antes da incidência do prazo ou limite temporal da lei de Responsabilidade Fiscal que ocorrerá 180 dias antes do final do mandato (ou seja, até no máximo dia 04 julho de 2022, conforme definido no artigo 21, inciso IV, alínea a, da Lei Complementar 101/2000), expeça Medida Provisória (conforme minuta disponível e indevidamente arquivada no Ministério da Economia), dando cumprimento à emenda parlamentar aprovada pelo Poder Legislativo no âmbito da Lei Orçamentária Anual, no valor de R$1.736.951.596,00 (um bilhão, setecentos e trinta e seis milhões, novecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e noventa e seis reais), determinando o uso de tal orçamento na implementação da reestruturação das carreiras dos órgãos das Polícias da União (Policiais Federais da PF, Policiais Rodoviários Federais da PRF, e Policiais Penais Federais do DEPEN), garantido, assim, aos servidores representados pelas entidades de classe sindicais impetrantes, o direito líquido e certo de que seja cumprido pelo Poder Executivo o orçamento impositivo obrigatório, exatamente como advindo da emenda parlamentar aprovada no orçamento pelo Congresso Nacional (conforme atributo compulsório definido no artigo 166, parágrafos 9º e 11, da Constituição Federal), afastando, assim: as violações aos direitos líquidos e certos dos servidores representados pelas entidades de classe sindicais impetrantes, em razão da frustração ocasionada pelo Poder Executivo no tocante à reestruturação aprovada pelo Poder Legislativo; as violações praticadas contra as prerrogativas do Poder Legislativo de ter respeitado o orçamento impositivo aprovado pelo Congresso Nacional; os efeitos dos eventuais crimes de responsabilidade decorrentes da violação da lei orçamentária praticada pelo Poder Executivo (consoante previsto no artigo 10, item 4, da lei 1079/50 e no artigo 85, incisos II, III e VI, da Constituição Federal); bem como, afastando os atos ilegais de contingenciamento do orçamento pelo Executivo que visam aplicar ilicitamente e para outros fins o orçamento impositivo referido aprovado pelo Poder Legislativo para a finalidade das mencionadas reestruturações de carreiras de servidores das Polícias da União descritas no presente mandado de segurança.” (págs. 29-33 da inicial)



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, entendo que o mandado de segurança não comporta seguimento.



    Nos termos do art. 5°, LXIX e LXX, da Constituição:



    “LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’ ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.



    […]



    LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: 



    a) partido político com representação no Congresso Nacional;



    b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;” (grifei).



    Na sequência, ressalto que será cabível o mandado de segurança “[p]ara proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”, na forma do inciso LXIX do art. 5º da Constituição da República. 



    Assim, para que seja cabível a impetração, há de se comprovar, por intermédio de prova pré-constituída, haver o direito líquido e certo de alguém a um comportamento estatal ou de quem lhe faça as vezes, comissivo ou omissivo, e o descumprimento da obrigação de agir segundo a lei, para que haja efetividade e garantia de atendimento àquele direito.



    A propósito, na lição do professor Humberto Theodoro Júnior, 



    “[o] direito subjetivo [...] só existe quando fatos concretos lhe dão origem, mediante subsunção à hipótese prevista, genérica e abstratamente, na norma do direito objetivo. Daí que, quando se cogita de direito líquido e certo, para fins do mandado de segurança, o que se considera não é a norma a aplicar, mas a possibilidade imediata de comprovação dos fatos de que o direito subjetivo se originou. Pode-se, por conseguinte, dizer que há direito líquido e certo quando o titular dispõe de documentos para provar, de plano, a situação fática que lhe permite invocar o direito objetivo ofendido ou ameaçado”. (Lei do Mandado de Segurança comentada: artigo por artigo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 62). 



    Nesse sentido, também leciona Celso Antônio Bandeira de Mello,



    “[c]onsidera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533)” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 837-838).



    Quanto ao mandado de segurança coletivo, a Lei 12.016/2009, ao discipliná-lo, assim dispõe:



    “Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.



    Parágrafo único. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser:



    I - coletivos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica;



    II - individuais homogêneos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante.



    Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.” (grifei)



    Finalmente, sobre o assunto, a doutrina abalizada registra que



    “Direitos coletivos, para fins de mandado de segurança, são os propriamente coletivos (assim entendidos os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo de pessoas vinculadas por relação jurídica básica) e os individuais homogêneos (decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica do grupo), pertencentes a uma coletividade ou categoria representada por partido político, por organização sindical, por entidade de classe ou por associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano [...].



    A entidade que impetrar mandado de segurança deve fazê-lo em nome próprio, mas em defesa dos seus membros que tenham um direito ou uma prerrogativa a defender judicialmente” (MEIRELLES, Hely Lopes et al. Mandado de segurança e ações constitucionais. 34 ed. São Paulo: Malheiros, 2012, pp. 36-37; grifei).



    Por oportuno, observo que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o objeto do mandado de segurança coletivo será um direito dos associados, independentemente de guardar vínculo com os fins próprios da entidade impetrante do writ, exigindo-se, entretanto, que o direito esteja compreendido nas atividades exercidas pelos associados, mas não se exigindo que o direito seja peculiar, próprio, da classe.” (MS 22.132/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso)



    Isso porque, “na substituição processual, distingue-se o substituto como parte em sentido formal e os substituídos como partes em sentido material, por serem estes, embora não integrando a relação processual, titulares do direito que, em nome próprio, é defendido pelo substituto.“ (Rcl 1.097-AgR/PE, Rel. Min. Moreira Alves)



    Na espécie, as entidades requerentes sustentam as suas legitimidades ao asseverar que “há farta jurisprudência quanto a possibilidade das associações devidamente constituídas impetrarem Mandado de Segurança coletivo que garanta a seus associados o restabelecimento de seus direitos momentaneamente perdidos.” (pág. 5 da inicial).



    Pois bem.



    De saída, rememoro que, a partir da promulgação da Emenda Constitucional 86, publicada em 18 de março de 2015, foi introduzida em nosso ordenamento constitucional a obrigatoriedade de execução das programações orçamentárias resultantes de emendas individuais. Até então, vigorava no Brasil o modelo de orçamento público com caráter apenas autorizativo, em que o Poder Executivo detém grande margem de gestão e escolha do que executar, além de poder de barganha com o Legislativo.



    Note-se que tramitava, à época, a PEC 22, de 2000, do Senado Federal, cujo objeto era o de obrigar a execução de toda a lei orçamentária anual, mas esse sistema não avançou, por forte resistência do Executivo, o qual ficaria no dever jurídico de executar toda programação (Sobre o tema, vide estudo intitulado O Regime do Orçamento Impositivo das Emendas Individuais: Disposições da emenda Constitucional nº 86, de 2015, e da LDO 2015. GREGGIANIN, Eugênio e DA SILVA, José de Ribamar Pereira. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/509462/OED0016.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em 26. jul. 2021).



    Posteriormente, em junho de 2019, com a promulgação da Emenda Constitucional 100, também tornou-se obrigatória a execução de programação orçamentária proveniente de emendas de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal.



    Portanto, desde a EC 86/2015, e depois com o acréscimo da EC 100/2019, nosso modelo federal passou a ser híbrido, com a garantia de execução orçamentária nas despesas acrescentadas por meio das emendas individuais ou de bancada de parlamentares estaduais ou do DF. 



    Ao analisar a ADI 5.274/SC, de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, esta Suprema Corte declarou inconstitucionais os arts. 120-A e 120-B da Constituição de Santa Catarina, por entender que a imposição “ao Poder Executivo a obrigatoriedade de execução das prioridades do orçamento a Emenda à Constituição de Santa Catarina n. 70/2014 contrariou o princípio da separação dos poderes e a regra constitucional do caráter meramente formal da lei orçamentária até então em vigor na Constituição da República.” Da ementa daquele julgamento, constou o seguinte excerto:



    “[...]



    2. Ao enumerarem percentuais específicos para as emendas impositivas, de execução obrigatória, os §§ 9º a 20 do art. 166 da Constituição da República buscaram compatibilizar a discricionariedade do Executivo e a importância do Legislativo na elaboração do orçamento, harmonizando e reequilibrando a divisão entre os Poderes. As Emendas Constitucionais n. 86/2015 e n. 100/2019 reforçaram o anterior caráter autorizativo das previsões orçamentárias, nos termos da norma constitucional originária, modificada desde as alterações da Constituição da República.



    […].” (grifei)



    Interessante notar, no entanto, que o Texto Constitucional apontado como açoitado, prevê que “as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde” (§9° do art. 166). 



    Na mesma direção, o § 11 do referido artigo dispõe que “é obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o § 9º deste artigo, em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no § 9º do art. 165.” (grifei)



    Ocorre que, da inicial desta ação mandamental, não foi possível concluir se a emenda parlamentar apresentada pelo Deputado Federal Antônio Carlos Nicoletti atendeu ao limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo.



    Ademais, o próprio § 13º do art. 166 da CF dispõe que “as programações orçamentárias previstas nos §§ 11 e 12 deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica” (grifei), o que, a rigor, não foi demonstrado pelos impetrantes.



    Por isso, rememoro, por relevante, o entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual não é cabível a discussão, em ação mandamental, de questões controversas que não demonstrem claramente lesão a um direito líquido e certo, por demandarem dilação probatória. Veja-se:



    “Agravo regimental. Mandado de segurança. Desapropriação. Reforma agrária. Individualização dos imóveis. Inexistência de condomínio. Nulidade do laudo agronômico de fiscalização. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade de produção de provas em mandado de segurança. Área de proteção ambiental. Existência de requerimento de licença prévia. Agravo não provido. 1. O entendimento pacífico desta Corte é no sentido da impossibilidade de se discutir, em ação de mandado de segurança, questões controversas que não demonstrem claramente lesão a um direito líquido e certo, por demandarem dilação probatória. Precedentes. 2. É possível a realização de desapropriação para fins de reforma agrária em imóveis abrangidos por áreas de proteção ambiental, desde que cumprida a legislação pertinente. Precedentes. No presente caso, foi requerida licença prévia para assentamento de reforma agrária. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS 28406 AgR, relator Ministro Dias Toffoli, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. “A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída” (MS 26.552 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2009). 2 A jurisprudência desta Corte é firme quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 31324 AgR, relator Ministro Edson Fachin, grifei)



    Como afirmado alhures, o acolhimento da segurança pressupõe também que o impetrante demonstre, de forma indene de dúvida, ameaça ou lesão a direito líquido e certo. Em outras palavras, aquele comprovável de plano, sem necessidade de dilação probatória ou da ocorrência de situação incerta ou indeterminada, ou seja, direito subjetivo que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. (MEIRELLES, Hely Lopes. WALD, Arnoldo. MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 36) 



    No mais, recordo que esta Suprema Corte, em reiteradas decisões, como aquela proferida, verbi gratia, no RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, já assinalou que a liquidez e certeza do direito, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca, a qual não foi não produzida na espécie.



    Tal significa – convém repetir - que a pretensão dos impetrantes não se enquadra nos estreitos pressupostos de admissibilidade do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito por eles pleiteado. Conforme lição de Celso Antônio Bandeira de Mello,



     



    “[c]onsidera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533)” (Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 837-838).



     



    Nessa esteira, observa-se a inviabilidade de investigar a violação dos pretensos direitos apontados na inicial desta ação mandamental.



    Por todas essas razões, nego seguimento à impetração, com fundamento no art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator